Tribunal: TJSP
Processo: 1096495-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – SENAI – Contribuição adicional (artigo 6o do Decreto-lei no 4.048/42) – Cerceamento de defesa – Existente controvérsia sobre questão fática inerente ao processo, deve ser dada ao autor oportunidade para a comprovação de seu direito – Desconstituição da sentença para que seja garantido o direito de produção de provas oportuna e regularmente postuladas – Recurso provido.